Tribunal: TJMT
Processo: 1009954-62.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009954-62.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMILTON PEREIRA MARTINS - CPF: 329.533.481-15 (RECORRENTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO DISCREPANTE DA MÉDIA DE CONSUMO. REVELIA. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de faturas de água exorbitantes, determinar o refaturamento pela média histórica e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, além de multa cominatória, em razão de cobranças manifestamente incompatíveis com o consumo habitual da unidade e suspensão indevida do serviço essencial a consumidor idoso, mesmo após questionamento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência da concessionária em audiência de conciliação justifica a decretação da revelia; (
ii
) verificar a legitimidade de cobranças que destoam do histórico de consumo sem prova de regularidade técnica do hidrômetro; (
iii
) definir se o corte do serviço de água por débito irregular gera dano moral; e (
iv
) avaliar a proporcionalidade do
quantum
indenizatório e a exigibilidade de multa por descumprimento de liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência injustificada da parte reclamada e de seu patrono à audiência de conciliação impõe a decretação da revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95.

4.
Em face da inversão do ônus da prova, incumbe à concessionária demonstrar a regularidade da medição que discrepa severamente da média histórica, sendo insuficiente a alegação genérica de vazamento interno sem laudo de aferição do hidrômetro por órgão oficial.

5.
A interrupção indevida do fornecimento de água configura falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral
in
re

ipsa
, conforme consolidado na Súmula 49 da Turma Recursal do TJMT, agravado no caso pela condição de idoso do consumidor.

6.
O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, adequando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A multa cominatória é mantida em R$ 2.000,00 diante da demora comprovada no restabelecimento do serviço após intimação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de consumo de água em valores manifestamente superiores à média histórica, sem prova técnica inequívoca da regularidade da medição pela concessionária, é ilegítima. 2. A suspensão indevida do fornecimento de água, por se tratar de serviço essencial, configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 20, 42 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código Civil, art. 944; Resolução nº 05/2012 da AMAES, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 25.10.2016; TJMT, N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 30.09.2024; Turma Recursal TJMT, Súmula 49.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009954-62.2026.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Recorrido
: AMILTON PEREIRA MARTINS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

AMILTON PEREIRA MARTINS ajuizou reclamação em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. Noticiou que: a) é idoso e seu consumo histórico de água varia entre R$ 100,00 e R$ 120,00 mensais; b) recebeu faturas com valores exorbitantes nos meses de dezembro/2025 (R$ 968,24) e janeiro/2026 (R$ 1.592,99), incompatíveis com seu padrão de consumo; c) após contestar administrativamente as cobranças e não constatar vazamentos internos, a
parte
reclamada não realizou vistoria técnica; d) teve o fornecimento de água indevidamente interrompido em 19/2/2026, mesmo com o débito controvertido. Requereu: a) a concessão de liminar para restabelecimento do serviço; b) a declaração de inexigibilidade dos débitos ou seu refaturamento pela média de consumo; c) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a
parte
reclamada é revel, pois não compareceu à audiência de conciliação; b) há manifesta discrepância entre o histórico de consumo e os valores cobrados, não tendo a
parte
reclamada, a quem incumbia o ônus da prova, demonstrado a regularidade da medição; c) durante o trâmite processual, a
parte
reclamada emitiu nova fatura com valor excessivo (R$ 387,40), a qual também deve ser cancelada; d) o corte indevido de serviço essencial configura dano moral
in
re

ipsa
; e) a
parte
reclamada descumpriu a ordem liminar de restabelecimento do serviço, sendo devida a multa cominatória. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) determinar o cancelamento das faturas de
dezembro
/2025,
janeiro
/2026 e
março
/2026 (no valor de R$ 387,40), com a emissão de novas faturas pela média de consumo; b) confirmar a liminar para que a
parte
reclamada se abstenha de novos cortes ou negativações pelos débitos em discussão, majorando a multa para R$ 5.000,00 em caso de novo descumprimento; c) condenar a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00; d) condenar a
parte
reclamada ao pagamento da multa cominatória de R$ 2.000,00 pelo descumprimento da liminar inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a)
a
revelia não induz à procedência automática dos pedidos, podendo a parte intervir no feito a qualquer tempo; b) a responsabilidade pela verificação de vazamentos na rede interna é do consumidor, o qual não comprovou a regularidade de suas instalações; c) a suspensão do serviço por inadimplência é exercício regular de direito, não havendo dano moral a ser indenizado, mormente por não ter havido negativação; d) a sentença incorreu em erro de procedimento ao fundamentar a multa em "réplica à contestação", peça inexistente nos autos. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos da inicial; b) subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais ou reduzi-la para R$ 1.000,00; c) afastar a condenação ao pagamento da multa cominatória.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida integralmente; b) a recorrente age com má-fé ao alegar ter apresentado contestação quando, na verdade, foi revel; c) a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, e a
parte
reclamada não comprovou a legitimidade das cobranças; d) o valor do dano moral é proporcional à gravidade dos fatos, que incluem dois cortes indevidos de serviço essencial a consumidor idoso; e) a multa cominatória é devida pelo descumprimento reiterado das ordens judiciais.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Revelia.

A revelia, no âmbito dos Juizados Especiais, é decretada quando
a parte reclamada
não comparece à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento. Sua principal consequência é a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, conforme o artigo 20 da Lei nº 9.099/95.

No caso em análise, a decretação da revelia deve ser mantida integralmente. O termo de audiência constante no ID/PJe2 372713948, registra a ausência injustificada da concessionária e de seu advogado ao ato solene.

Por essa razão, a presunção de veracidade dos fatos narrados pel
a parte reclamante
na petição inicial é a medida que se impõe, nos termos da legislação vigente.

Contestação de fatura.

Em Cuiabá, o consumidor pode contestar a fatura de água sob suspeita de irregularidade, direito amparado pelo art. 111 da Resolução nº 5/2012 da AMAES. Compete à concessionária, diante do inconformismo, comprovar o funcionamento do hidrômetro por meio de inspeção ou aferição.

Além disso, a prova deve ser inequívoca e produzida por órgão oficial competente, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, para que a cobrança seja considerada válida.

Nesse sentido:

“(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) 5. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços (...) a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea. (...) (N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

De
igual forma: STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016. TJMT. N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023. TJMT. N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 25/07/2020.

Em primeiro lugar, observa-se que a cobrança efetuada pela concessionária é manifestamente ilegítima. O histórico de consumo apresentado pel
a parte reclamante

(
ID
/PJe2 372713933 ao 372713937
)
demonstra que a média mensal de gastos orbitava em torno de R$ 110,00.

No entanto, as faturas impugnadas de dezembro/2025 e janeiro/2026 saltaram para os valores de R$ 968,24 e R$ 1.592,99, respectivamente (
ID/PJe2
372713930
).

Além disso, em razão da inversão do ônus da prova, cabia à
parte
r
eclamada
demonstrar a regularidade da medição. Contudo, a
parte
recorrente não apresentou laudo de aferição do hidrômetro ou qualquer justificativa técnica para o aumento desproporcional.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos e determinar o refaturamento pela média histórica.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o
estabelecime
nto
de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

A falha na prestação de serviço que priva o consumidor do uso de um serviço essencial, como a água, gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme a Súmula 49 desta Turma Recursal:

“A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

De igual forma:

“RECURSO INOMINADO. (...) CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. (...) SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...) 7. Dano moral in
re

ipsa
. A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água e energia elétrica em residências gera dano moral in
re

ipsa
(...). 9. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024)”.

No presente caso, o dano moral é inequívoco. A interrupção do fornecimento de água fundada em cobrança exorbitante e não justificada caracteriza conduta abusiva. Ademais, a gravidade do fato é acentuada pela condição de idoso do
reclamante
, e pela ocorrência de um segundo corte indevido no curso do processo, conforme noticiado no
ID/PJe2

372714358.

Dessa forma, o dever de indenizar é cristalino.

Quantificação do dano moral.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

O valor fixado na sentença deve ser reduzido para R$ 5.000,00. Esta quantia mostra-se mais adequada às peculiaridades do caso concreto e está em sintonia com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas de suspensão de serviços essenciais
: N.U 1069170-85.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

e N.U 1019435-80.2025.8.11.0002 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026).

Astreinte.

As controvérsias sobre o cumprimento da obrigação de fazer, a proporcionalidade do prazo e o valor da multa cominatória devem ser dirimidas na fase de cumprimento de sentença. Essa medida assegura o respeito ao devido processo legal e evita a análise prematura da questão em sede recursal.

Ademais, a exigibilidade definitiva das astreintes condiciona-se ao trânsito em julgado da decisão de mérito que as confirma. Por isso, como o processo ainda está em fase de conhecimento, a análise de tais questões é incabível neste momento processual.

No que tange à multa de R$ 2.000,00 arbitrada na decisão liminar, verifica-se que ela é exigível pela demora no restabelecimento do serviço. A intimação pessoal da concessionária ocorreu eletronicamente em 4/3/2026 (ID/PJe2 372713947), todavia a religação da água foi efetivada apenas em 10/3/2026
, conforme noticiado pela parte reclamante
(ID/PJe2 372714350).

Portanto, houve descumprimento do prazo de 24 horas estabelecido na liminar
proferida no

ID/PJe2 372713943
, justificando a manutenção da penalidade.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se configura quando a parte age com dolo, praticando uma das condutas descritas no artigo 80 do CPC. A simples utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a má-fé, sendo necessária a demonstração de um propósito manifestamente infundado ou protelatório.

Nesse contexto, embora a recorrente tenha formulado alegações fáticas equivocadas em suas razões recursais ao mencionar a existência de uma contestação não encontrada nos autos, não se vislumbra dolo específico ou prejuízo processual insanável que justifique a condenação pretendida em contrarrazões.

Por isso, rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para
reduzir
o
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença de primeira instância em seus demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026